Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705238-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASA PRODUCOES EIRELI - ME AGRAVADO: RP CONSULTORIA E REPRESENTACAO EMPRESARIAL - EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASA PRODUÇÕES EIRELI - ME contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. João Batista Gonçalves da Silva, que, em sede de execução de título extrajudicial ajuizada por RP CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO EMPRESARIAL - EIRELI, rejeitou a impugnação à penhora realizada via SISBAJUD. A executada sustenta, em síntese, que o bloqueio efetivado é imprescindível às atividades da empresa e, por sua vez, para pagamento de funcionários. Relata que inexistem tentativas de exaurimento das vias ordinárias visando a localização de bens livres e desembaraçados dos devedores, caracterizando ilegalidade qualquer penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica. Pugna, inclusive liminarmente, pela reforma da r. decisão agravada visando determinar o imediato desbloqueio do valor penhorado. Preparo regular (ID 68755931 e 68755932). É o relatório. DECIDO A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). “In casu”, a executada agravante busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal visando o imediato desbloqueio do valor penhorado via SISBAJUD. Eis o teor da r. decisão agravada: “Tendo em vista o afastamento da nulidade do ato citatório, em sede recursal, nos termos do AGI n° 0734197-31.2024.8.07.0000, passo à análise da penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD (item IV da decisão de ID 205803973). A penhora incidente sobre ativos financeiros, realizada nos termos do art. 854 do CPC, não se confunde com penhora de faturamento, sendo medida legítima que visa garantir a efetividade da execução. Além disso, a constrição patrimonial de valores disponíveis em conta bancária respeita os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade, assegurando o equilíbrio entre o direito do credor e a preservação da atividade empresarial do devedor. Acrescento, ainda, que a executada não apresentou elementos probatórios robustos que comprovem que o bloqueio dos valores tenha inviabilizado o funcionamento de suas atividades empresariais, limitando-se a alegações genéricas, o que não atende ao disposto no art. 373, II, do CPC. Posto isso, indefiro a impugnação. Preclusa a presente decisão, determino a liberação dos valores bloqueados em favor do exequente. Após, intime-se o exequente para juntar planilha de débito com o decote do valor levantado, bem como para indicar bens passíveis de penhora.” Vale assinalar que a decisão agravada se encontra suficientemente fundamentada no fato de tratar-se de penhora incidente sobre ativos financeiros, realizada nos termos do art. 854 do CPC, bem como na insuficiência dos documentos para comprovar a natureza salarial do valor bloqueado. No caso dos autos, foi penhorado via SISBAJUD o valor de R$ 13.188,50 na conta da executada agravante ASA PRODUÇÕES EIRELI - ME, sendo: R$ 16,00 na Caixa Econômica Federal; e R$ 13.188,50 na Cora Sociedade de Crédito Direto S.A. O executado alega que se trata de valor destinado à verba salarial de seus funcionários. Entretanto, corroborando o julgador de origem, verifica-se que os parcos e deficientes documentos juntados na origem não se prestam a comprovar a alegada natureza salarial dos valores constritos. Na verdade, aludidos documentos não comprovam a necessidade do valor bloqueado para o pagamento de verbas de natureza salarial, de modo que não há prova efetiva no sentido de que os bloqueios via SISBAJUD constituíram impeditivo ao adimplemento das obrigações trabalhistas. Com efeito, é certo que o extrato bancário trazido aos autos não comprova tais alegações, e a juntada de documento intitulado “lista de motoristas”, por si só, sem indicação da conta bancária utilizada para pagamento pela empresa e respectivo extrato, não faz prova do quanto alegado. O objetivo da impenhorabilidade é garantir uma subsistência digna ao devedor como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que tal proteção, em regra, não se atribuí às pessoas jurídicas. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À HIPÓTESE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Discute-se nos autos se é aplicável a impenhorabilidade de valores até 40 (quarenta) salários-mínimos de que trata o inciso X do art. 833 do CPC/2015 às pessoas jurídicas. 2. A jurisprudência do STJ assenta que a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC/2015 não favorece as pessoas jurídicas, à exceção dos empresários individuais e das sociedades empresárias de pequeno porte, na hipótese em que há comprovação da imprescindibilidade dos recursos para o exercício da atividade empresarial. 3. Para derruir as conclusões contidas no acórdão a quo, no sentido de aferir se os valores bloqueados da pessoa jurídica são imprescindíveis ao exercício da atividade empresarial, segundo as razões vertidas no apelo extremo, seria imprescindível o revolvimento dos elementos fático-probatórios, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.683.158/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 10/12/2024.) Portanto, em que pesem os argumentos apresentados pela devedora agravante, e em uma análise perfunctória da matéria posta “sub judice”, não subsiste a tese de natureza salarial e impenhorabilidade da verba constrita, revelando-se bem ponderada a decisão proferida pelo d. Juízo “a quo”. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator